Tribunal: STF
Processo: RHC 82245
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso de "habeas corpus".
                   - Além de o recurso ordinário não haver atacado a
fundamentação do acórdão recorrido, que é o prolatado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o certo é que este demonstra que a condenação
do ora recorrente não se deu exclusivamente em razão das confissões
extrajudiciais que foram retratadas na fase judicial. Inexistência
de cerceamento de defesa.
                    Recurso a que se nega provimento.